Tribunal: TJSP
Processo: 2048075-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava a imediata posse e exercício no cargo de reparador geral ou que a Municipalidade seja obstada de convocar candidatos ao cargo, até que a questão da documentação seja esclarecida – Direito Administrativo – Direito líquido e certo demonstrado – Documentos que comprovam a

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que almejava a imediata posse e exercício no cargo de reparador geral ou que a Municipalidade seja obstada de convocar candidatos ao cargo, até que a questão da documentação seja esclarecida – Direito Administrativo – Direito líquido e certo demonstrado – Documentos que comprovam a capacidade técnica do Impetrante – Boa-fé e vulnerabilidade do candidato que devem ser consideradas - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048075-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ AUGUSTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado LUCIA REGINA ORTIZ LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048075-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 40130
Agravo de Instrumento no: 2048075-41.2020.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Agravante: André Luiz Augusto
Agravado: Lucia Regina Ortiz Lima
Interessado: Município de Araraquara
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos
autos de mandado de segurança, indeferiu o pedido
liminar que almejava a imediata posse e exercício no
cargo de reparador geral ou que a Municipalidade seja
obstada de convocar candidatos ao cargo, até que a
questão da documentação seja esclarecida
Direito
Administrativo Direito líquido e certo demonstrado
Documentos que comprovam a capacidade técnica do
Impetrante
Boa-fé e vulnerabilidade do candidato
que devem ser consideradas - Decisão reformada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face de decisão (fls. 9/10, prolatada pelo MM. Juiz Ítalo
Fernando Pontes de Camargo Ferro) que, nos autos de
mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar que
almejava a imediata posse e exercício no cargo de reparador
geral ou que a Municipalidade seja obstada de convocar
candidatos ao cargo, até que a questão da documentação
seja esclarecida.
O recurso foi conhecido com a antecipação
dos efeitos da tutela recursal requerida, para que os
documentos acostados fossem considerados como aptos à
habilitação
do
Candidato,
convocando-o
para
posse
e
exercício do cargo em comento (fls. 85/87).
Foi apresentada contraminuta (fls. 91/100). A
Municipalidade
manifestou-se
novamente
às
fls.
131/132
informando o julgamento “a quo” do “mandamus” (fls. 133/135).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048075-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
A preliminar de perda do objeto deve ser
afastada. Não obstante a notícia de julgamento “a quo”,
mantem-se a remessa destes autos à julgamento em seu mérito,
em razão da importância do direito fundamental envolvido e
da possibilidade processual de manutenção da medida liminar,
até o julgamento definitivo, caso manejado o instrumento
pertinente. O impasse cinge-se em saber se a
documentação apresentada pelo Impetrante, ora Agravante,
autoriza a sua posse e exercício no cargo de reparador geral.
Colhe-se
dos
autos,
que
o
Agravante
foi
aprovado em primeiro lugar para os cargos de motorista e de
reparador geral, em certame púbico realizado pela Fundação
Municipal Irene Siqueira Alves
Araraquara-SP (fls. 35). O
Agravante optou pelo segundo cargo, visto que, em seu
entender, tem ampla experiência na área, na condição de
autônomo.
Ocorre que a Municipalidade entendeu por
bem inabilitar o Impetrante, sob a alegação de falta de
experiência para o cargo (experiência mínima de seis meses em
manutenção
predial)
(fls.
27),
uma
vez
que
entendeu
insubsistente a documentação apresentada para tal fim.
O
ato
administrativo
deve
ser
revisto.
Há
flagrante abuso de direito no rigor da documentação exigida.
Entende-se
que
a
experiência
restou
demonstrada
pelos
documentos de fls. 36 e 30, assim como a prova da instrução
necessária para ocupar o cargo (certificado para NR-35, fls.
28). Deve-se prestigiar a boa-fé do Candidato, não colocando
óbices desmensurados à comprovação da sua experiência,
mormente por se tratar de vulnerável.
As justificativas dadas pela Municipalidade,
quais sejam, falta de data do documento e ausência de
descrição das atividades (fls. 37/39) não são aptas a inabilitá-
lo. Em verdade, o Impetrante está sendo discriminado por ser
autônomo, não possuindo contrato de trabalho fixo, o que
dificulta
a
obtenção
da
documentação
requerida
pelo
certame. A sua capacidade técnica é presumida, aprovado em
primeiro lugar, durante o estágio probatório sua experiência
será ratificada, na medida em que sempre autuou como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048075-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autônomo na área.
O Agravante apresentou a documentação que
possuía, entendendo-a como suficiente, não sendo crível
elevadas exigências burocráticas para afastar aquele que foi
aprovado em primeiro lugar.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator